Tribunal: TJSP
Processo: 2099525-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais – Pretensão de suspensão dos descontos a título de reserva de margem consignada de cartão de crédito – Indeferimento – Irresignação – Autora que afirma ter celebrado contrato de empréstimo consignado – Descontos que tem por finalidade a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais – Pretensão de suspensão dos descontos a título de reserva de margem consignada de cartão de crédito – Indeferimento – Irresignação – Autora que afirma ter celebrado contrato de empréstimo consignado – Descontos que tem por finalidade a amortização da dívida, nos termos dos arts. 15 a 18 da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Ausência de probabilidade do direito, requisito necessário, nos termos do art. 300 do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.